Tribunal: TJSP
Processo: 1084837-64.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência - Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito que resultou na

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência - Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito que resultou na negativação - Rejeição do pedido que era de rigor - Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.